Tribunal: TJBA
Processo: 8023123-96.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023123-96.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO DE FREITAS

Advogado(s)
:
CATUCHA OLIVEIRA PACHECO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO FRAUDULENTO. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação
cível interposta por Fernando de Freitas contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito, proposta em razão de execução judicial fundada em contrato de financiamento supostamente fraudulento, firmado em nome do autor no Estado de São Paulo.

O autor alegou nunca ter celebrado o contrato, sendo idoso, aposentado e residente na Bahia, e que sua assinatura foi falsificada. Requereu tutela de urgência para suspensão dos efeitos do contrato, exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, liberação de valores bloqueados, declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve contratação válida entre as partes, diante da alegação de fraude; e

(
ii
) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira, com consequente dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica possui natureza consumerista, atraindo a aplicação do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

Em ações declaratórias negativas, o ônus de provar a existência do contrato recai sobre o réu, conforme jurisprudência do STJ (
AgRg
no Ag 1181737/MG).

A instituição financeira não comprovou a autenticidade da assinatura no contrato, impugnada pelo autor, conforme entendimento do STJ no REsp 1846649/MA (Tema 1061).

A ausência de prova da contratação válida e a negligência da instituição financeira em prevenir e remediar a fraude configuram ato ilícito, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do CC/2002.

O bloqueio indevido de valores alimentares e a negativação indevida do nome do autor configuram dano moral, superando o mero aborrecimento.

Aplicável a teoria do desvio produtivo do consumidor, diante da necessidade de o autor despender tempo e recursos para resolver problema causado pela ré.

A indenização por danos morais foi fixada em R$ 10.000,00, valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A atualização monetária e os juros moratórios devem observar a Taxa SELIC, conforme decidido pelo STJ no REsp 1795982/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Em ação declaratória de inexistência de débito, o ônus da prova da contratação recai sobre o réu.

A impugnação da assinatura em contrato bancário transfere à instituição financeira o encargo de provar sua autenticidade.

A negligência da instituição financeira em prevenir fraude configura ato ilícito indenizável.

O bloqueio indevido de valores alimentares e a negativação indevida do nome do consumidor configuram dano moral.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o valor de R$ 10.000,00.

A Taxa SELIC é aplicável à atualização monetária e aos juros moratórios nas relações civis.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. X;

CC/2002,
arts
. 186, 927, 389, parágrafo único, 406, §1º;

CPC/2015,
arts
. 85, 98, §3º, 373, 429, II;

CDC,
arts
. 6º,
incs
. VI, VIII, 14, 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 24/11/2021 (Tema 1061);

STJ,
AgRg
no Ag 1181737/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 03/11/2009;

STJ, REsp 1795982/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21/08/2024;

TRF-3,
ApCiv
0016268-31.2009.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Renato Lopes
Becho
, j. 17/10/2025;

TJ-BA, APL 0534376-10.2018.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 06/11/2019;

TJ-BA, APL 0004769-30.1999.8.05.0274, Rel. Des.
Lisbete
Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 06/06/2021;

TJ-BA, APL 0556019-29.2015.8.05.0001, Rel. Des.
Joanice
Maria Guimarães de Jesus, j. 14/12/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8023123-96.2025.8.05.0001
tendo como apelante
FERNANDO DE FREITAS

e apelad
o

AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.